Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TCFA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA.
2. A autora/agravante sustenta estar presente a probabilidade do direito, especialmente porque o IBAMA reconheceu administrativamente a exclusão da empresa do CTF/APP com efeito retroativo a 13/05/2018.
3. Contudo, a documentação apresentada não possui a robustez necessária para a concessão da tutela de urgência requerida. A decisão anexada ao autos demonstra que o IBAMA deferiu o requerimento da autora/agravante para encerramento da atividade 20-34 (“Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - comércio varejista”), com data retroativa em 13/05/2018, e exclusão da atividade 21-68 (“Comércio Varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei 16.651/2012: art. 37”) do cadastro da empresa. Todavia, a atividade 18-10 ("Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal") permaneceu ativa no cadastro da sociedade.
4. Ainda que as atividades ligadas à exploração de madeira tenham sido baixadas, a autora/agravante permanece registrada com uma atividade potencialmente poluidora (código 18-10), o que, em tese, justifica a ocorrência do fato gerador da TCFA.
5. Assim, ao menos em cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito, indispensável para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.